Tribunal: TJMT
Processo: 1015001-82.2020.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015001-82.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUGENIO DA CRUZ AZEVEDO - CPF: 349.731.099-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DO MUTUÁRIO EM DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- CINCO AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO -
RECURSO DESPROVIDO
-
SENTENÇA MANTIDA
.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Desse modo, é evidente a vontade deliberada do Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos, cabalmente demonstrada no processo, restando indubitável tratar-se o Apelante de litigante de má-fé.

Na hipótese, o Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Benefício cassado diante de conduta abusiva.

Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1015001-82.2020.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EUGENIO DA CRUZ AZEVEDO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

O Juiz sentenciante ainda condenou o Recorrente à pena processual por litigância de má-fé, no valor equivalente a 10% do valor atribuído à causa.

Em suas razões, o Apelante sustenta a nulidade da sentença, por necessidade de realização de perícia grafotécnica, ante a existência de indícios de fraude/adulteração nos documentos apresentados pelo banco.

Alega que os documentos apresentados pela instituição bancária não servem para comprovar a validade do empréstimo, tampouco a liberação dos valores. Logo, alega que houve fraude na realização do suposto mútuo.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual deve ser indenizado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a sanção por litigância de má-fé.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 111280568.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
)

Egrégia Câmara:

O autor alega que a sentença é nula, decorrente da falta de realização de perícia grafotécnica pugnada.

Em que pese às alegações do Recorrente, tem-se que não lhe assiste razão, uma vez que, consoante entendimento jurisprudencial, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada, quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura consignada na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATO COLACIONADO PELA OPERADORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DA AUTORA EM DOCUMENTOS PESSOAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a produção de prova pericial, quando pelo conjunto fático existente nos autos mostra-se possível aferir a legalidade da contratação dos serviços da operadora de telefonia. (TJMT. Apelação Cível 0000922-64.2016.8.11.0045. Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/07/2018. Publicado no DJE 13/07/2018).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA –PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa. (TJMT. Agravo de Instrumento 1025233-12.2019.8.11.0041. Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Na hipótese em exame, é possível aferir, a olhos nus, de uma simples comparação entre os documentos colacionados autos, que assinaturas consignadas no contrato de empréstimo (ID. 111280548) são idênticas ao documento de identidade apresentado pelo autor no momento da contratação, que, por sua vez, é o mesmo documento colacionado à petição inicial (ID. 111280536).

De igual modo, ocorre com número da conta e agência financeira da conta corrente do Autor (ID. 111280537), que apresenta o mesmo no comprovante de transferência (TED) anexado pela Instituição Financeira.

Nesse contexto, infere-se que o acervo documental colacionado aos autos permite aferir, com a certeza necessária, a inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial pleiteada.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
EUGENIO DA CRUZ AZEVEDO
alega desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.º 563800434 no valor de R$ 917,89 (novecentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 27,50 vinte e sete reais e cinquenta centavos).

Aduziu que
“devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária
”.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Após o encarte da contestação (ID. 111280547) e da Réplica (ID. 111280554), o Juiz singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Ao que se extrai do caderno processual, o Apelante afirma desconhecer a celebração do Contrato n.º 563800434, pactuado em 25/01/2016, no valor de R$ 917,89 (novecentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos), vencendo a primeira em fevereiro/2016 e a última em março/2018, mediante desconto no benefício previdenciário.

Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou a cópia do “Contrato de Cédula de Crédito Bancário” com as descrições acima mencionadas, cujos documentos estão devidamente assinados pelo Apelante (ID. 111280548).

O pacto está devidamente acompanhado dos documentos pessoais do Apelante que instruíram a avença, que são o RG, o CPF, Extrato de pagamentos do INSS e o Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED). Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Apelante.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque atestada a validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Estas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência do consumidor a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Ademais, pelo que se observa do Comprovante de TED encartado no bojo da peça contestatória (ID. 111280549), em 25/01/2016, foi creditado o valor descrito no contrato na conta bancária que o Apelante mantém com o Banco Bradesco (agência 0237).

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese o Apelante sustentar que não recebeu o valor do mútuo, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em janeiro/2016, não recebera qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

A título de ilustração, colaciono os julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.º 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.
(TJMT. Apelação n.º 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que o Apelante é cliente contumaz de empréstimos consignados em diversos bancos, conforme constatado no contracheque juntado nos autos do processo. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser tida como surpresa para o demandante, já que está acostumado com esta espécie de contratação.

No que se refere à sanção por litigância de má-fé, também não lhe assiste razão.

Como é cediço, o art. 5.º, do CPC estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º, do mesmo Código,
In verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
(sem grifo no original).

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Na espécie, em que pese às alegações do Apelante de desconhecimento dos descontos em virtude da contratação de empréstimo consignado, verifico que beneficiou-se do numerário e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação, tentando induzir o Juiz a erro mediante alteração dos fatos, na expectativa de obter indenização por dano moral, repetição do indébito e sucumbência.

Desse modo, é evidente a vontade deliberada do Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos, cabalmente demonstrada no processo, restando indubitável tratar-se a apelante de litigante de má-fé.

Portanto, do coligido dos autos, não há sequer indícios mínimos de fraude; pelo contrário, há prova cabal da contratação e transferência dos valores para a conta bancária da parte autora, de modo que manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe, sob pena de permitir o locupletamento ilícito, já que com um simples extrato de sua conta bancária teria plenas condições de saber que recebeu os valores referentes aos contratos discutidos.

De outro lado, vale destacar que, em consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Sinop - MT, nada menos que 14 (quatorze) ações em nome do Autora contra quatro instituições financeiras, contendo 05 (cinco) demandas contra o mesmo Banco Apelado sobre fatos idênticos, ao invés de propor uma única ação, o que conduziu a improcedência dos pedidos da petição inicial, conforme fundamentado pelo Juiz
a quo
.

Como é cediço, o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos em um mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por vários procuradores na distribuição de ações que se multiplicam, principalmente da Comarca de Sinop e região, merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados daquela e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam sempre sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, não se mostra razoável o comportamento adotado pelo procurador do Apelante que, de maneira inconsequente, sobrecarrega a máquina judiciária pela utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira propositada, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

Cumpre ressaltar, ainda, que o Recorrente pulverizou seus pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Sinop. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar sobremaneira a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos.

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessa pluralidades de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO. DESCONTO INDEVIDO.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. ABUSO DE DIREITO. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
PELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Foram ajuizadas outras ações que tramitam na mesma Vara, contendo as mesmas partes, e com o mesmo objetivo, o que imputa a necessidade de se verem reunidos ambos os pedidos, pois constata-se facilmente que as pretensões contidas nas citadas ações poderiam ter vindo em um único processo, posto que envolvem as mesmas partes e o mesmo pedido, distinguindo-se apenas quanto ao número do contrato. II.
Entendo que embora o Autor tenha o direito constitucional de provocar o Poder Judiciário a fim de ver reconhecido a suposta ilegalidade de contratos e a respectiva reparação material e moral que possa disso advir, julgo que há in casu um abuso desse direito ao distribuir ações, com a mesma pretensão em face da mesma instituição financeira, quando poderia ter pleiteado seus pedidos numa mesma demanda.
, III. Apelo conhecido e improvido. (TJMA - ApCiv 0197572016, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/03/2017, DJe 31/03/2017 –sem destaque no original).

Ação declaratória. Peculiaridades do caso concreto que indicam abuso do direito de demandar.
Ajuizamento, pelo mesmo advogado, de inúmeras ações de igual natureza e conteúdo semelhante, sem informar sequer indícios concretos de relação jurídica entre as partes.
Ausência de interesse de agir declarada de ofício. Condenação por litigância de má-fé. Recurso improvido, com observação. ( TJSP ; Apelação Cível 1007590-62.2016.8.26.0224; Relator (a):Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016 – sem destaque no original).

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que condenou o Apelante em litigância de má-fé.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11º, do CPC), e revogo a gratuidade da justiça dado o comportamento abusivo reconhecido linhas acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022